Tribunal: STF
Processo: ARE 1555555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. JUIZ FEDERAL. AJUDA DE CUSTO. LOTAÇÃO INICIAL DIVERSA DO DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37, caput e XIII; 39, § 1º; 93; 96, II, "b"; e 129, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    – A partir do que se contém na norma acima referida, ressai explícito que a concessão da vantagem de que trata os autos, a “ajuda de custo”, exige tão somente que haja a mudança de domicílio, inexistindo referências ao fato de se tratar de mudança decorrente de lotação inicial, remoção, ou promoção, sendo certo, outrossim, que, não tendo a lei restringido o direito, não cabe ao seu intérprete assim o fazer.



    – É verdade que o texto do caput, do art. 65, da LOMAN faz menção a edição de lei para regular os termos em que serão percebidas as vantagens aludidas em seu bojo, lei essa que até a presente data, ainda não foi editada.



    – Não obstante, tal omissão legislativa em nada desbota a conclusão que ora se adota, mormente quando se verifica incidir o comando embutido no caput, do art. 52, da Lei nº 5.010/66, a dispor que “aos Juízes e servidores da Justiça Federal aplicam-se, no que couber, as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União”.



    – Em sendo assim, enquanto não editada a lei a que faz menção o texto do caput, do art. 65, da LOMAN, aplicam-se, no que couber, as regras insertas nos arts. 53 usque 57, da Lei nº 8.112/91, as quais dispõem sobre o pagamento da vantagem “ajuda de custo” para os servidores públicos civis da União.



    – É de se concluir, portanto, que a LOMAN não veda o pagamento da vantagem “ajuda de custo” quando decorrente de nomeação de magistrado para posse no cargo e lotação inicial.



    [...]



    – Por outro lado, além dos suficientes argumentos já deduzidos, não podemos olvidar que a Constituição Federal de 1988 prevê a exata simetria entre os membros da magistratura e os membros integrantes do Ministério Público, fato que já foi reconhecido pelo c. Conselho Nacional de Justiça.



    – Entendeu o c. CNJ, quando do julgamento do Pedido de Providências nº 200910000020434/2010, ser preceito insculpido em nosso sistema constitucional - mormente após as modificações no §4º, do art. 129, da Constituição, introduzidas pela EC nº 45/2004 - a plena simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Púbico.



    [...]



    – E não se diga que o reconhecimento do direito de que trata os autos estaria obstado pela vedação inserta na norma do §2º, do art. 65, da LOMAN, consoante a qual, “é vedada a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias não previstas na presente Lei, bem como em bases e limites superiores aos nela fixados.”. De fato, tal norma não se aplica na hipótese dos autos e isso por duas razões:



    – É que, como já vimos em um momento anterior, a vantagem “ajuda de custo” está expressamente prevista no inciso I, do art. 65, da LOMAN, o que, só por só, já afasta qualquer argumento de incidência da vedação em análise, porquanto essa vedação diz respeito somente a “vantagens pecuniárias não previstas na presente Lei”.



    – Ademais, há de se ter em mente que essa determinação contida no §2º, do art. 65, da LOMAN deve ser interpretada com parcimônia, haja vista que o contexto em que editada a norma difere da nossa atual realidade constitucional.



    [...]



    – A questão foi igualmente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, quando, apreciando a constitucionalidade do pagamento da verba de auxílio-alimentação a magistrados, deixou claro que, apesar de já haver proferido anteriormente julgados no sentido de que a enumeração das vantagens pecuniárias devidas aos magistrados, constante do art. 65, da Lei Complementar nº 35/79, possuiria um caráter exaustivo, tal entendimento aspirava tão-somente a evitar os possíveis excessos (abusos e distorções) porventura criados em relação aos vencimentos da magistratura.



    [...]



    – É oportuno acrescentar, ademais, serem inverossímeis quaisquer assertivas deduzidas no sentido da exigibilidade de edição de lei para disciplinar a questão relativa à simetria entre os integrantes das carreiras do Ministério Público e da Magistratura; ainda menos plausíveis se mostram as alegações de inconstitucionalidade de atos administrativos normativos editados com semelhante teor (a exemplo da Resolução CNJ nº 133/2011).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente